Tribunal: CARF
Processo: 10215.720102/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720102/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.650 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
JOSE ANTONIO DOS SANTOS MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
DEDUTÍVEIS.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPESAS DE INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE
MAIOR DE 21 ANOS.
A condição de universitária da filha/dependente maior de 21 anos devidamente
comprovada, inclusive com a assinatura do responsável e carimbo da instituição de
ensino é suficiente para o afastamento das respectivas glosas.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DEDUTÍVEIS DE PLANO DE SAÚDE.
Os comprovantes de despesas de plano de saúde só são admitidos quando indiquem de
forma expressa o nome do beneficiário, se o titular ou o dependente. Lei no 9.250/1995,
art. 8o, § 2o, II e Decreto 3000/1999 (RIR/99), Art. 80, II.
Recurso voluntário provido parcialmente.
Crédito tributário mantido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
da base de cálculo do imposto apurado as despesas com instrução da filha Elize Araújo Marques.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 01-24.253
2a Turma da DRJ/BEL de 17 de fevereiro de 2012 que, por unanimidade, considerou a
impugnação apresentada parcialmente procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720102/2010-63
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720102/2010-63

Relatório Fiscal (fls 35/47)
Em 24/06/2010 foi lavrado Auto de Infração, em face do ora RECORRENTE,
oriundo de procedimento de fiscalização de IRPF nos exercícios de 2006 a 2010, no qual
constatou-se dedução indevida, para fins de IRPF, de despesas médicas, de instrução própria e de
dependentes.
Impugnação (fls 50/112)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 26/07/2010, na qual
confirmou as despesas lançadas como dedutíveis e juntou documentação comprobatória
constando de declarações e extratos das instituições de ensino mencionadas e do plano de saúde
do TRT, junto com as certidões de nascimento dos filhos e a sua certidão de casamento, e pediu ,
dilação de prazo para juntar outras.
Complementa informando que:
As informações são reais e plenamente aceitáveis, baseadas em documentos fornecidos
pelo TRT e plano de saúde e as despesas com instrução, realizadas em escolas
particulares, dentro do princípio da razoabilidade e são compatíveis com a realidade
econômico-social do ensino particular e os dependentes declarados estão comprovados
com a documentação anexa para esse fim.
Finaliza pleiteando o cancelamento do débito fiscal lançado.
Acórdão (fls.115/124)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
DEDUÇÕES. GLOSAS.
Devem ser acolhidas, a título de dedução do IRPF, aquelas despesas que se encontrem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário (fls.129/130)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/08/2012 com as
seguintes alegações e fundamentos:
Preliminarmente o contribuinte/recorrente informa que a documentação apresentada em
sua impugnação correspondem a realidade dos valores que foram pagos a cada fonte
informada, ressaltando que os documentos foram adquiridos em relatórios
disponibilizados on-line, tanto do Tribunal Regional da 8a Região, quanto da instituição
de ensino Unievangélica, cujas informações são adquiridas através de acesso pessoal e
restrito, mas que retratam com exatidão os valores pagos pelo contribuinte/recorrente.
A dependente Elize Araújo Marques, à época em que foi incluída na declaração estava
cursando ensino de nível superior, curso de FISIOTERAPIA, na Unievangélica, curso
que iniciou no ano de 2007, estendendo-se, de forma contínua, até o ano de 2011,
conforme faz prova as declarações da instituição, que acompanham este recurso,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720102/2010-63

ficando assim comprovado tanto a condição de aluna de nível superior, quanto as
despesas de instrução relativas à dependente referida, que também constam nas
declarações, estando, dessa forma, devidamente comprovadas as informações
declaradas perante a Receita Federal.
O contribuinte/recorrente apresentou à época da impugnação as cédulas C que estavam
disponíveis, da forma como encaminhadas pelo plano de saúde para cada declaração
anual. Considerando a decisão proferida, pelo não reconhecimento das informações
contidas nas cédulas apresentadas, foi requerido ao Plano de Saúde cédulas devidamente
assinadas, que foram encaminhada por e-mail, que acompanham o recurso para
comprovação dos valores declarados.
Finaliza, requerendo o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
No Mérito
Inicialmente a RECORRENTE alega que deve-se avaliar se as provas juntadas
após a impugnação (fls. 132/144) podem ser consideradas ou não, uma vez que a 1a instância se
negou a conceder prazo adicional para juntada. São elas:
1. Declaração da UniEvangélica das mensalidades pagas em nome da
dependente ELIZE ARAÚJO MARQUES relativa ao curso superior de
FISIOTERAPIA nos anos calendários de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;
2. Cédulas C eletrônica do TRT 8a Região com os dados do responsável pelas
informações constando as contribuições para o PLANO DE
ASSISTÊNCIA SAÚDE nos anos-calendários de 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 e 2011
Resta incontroverso que o momento para apresentação das provas documentais é
na apresentação da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a
menos que sejam comprovadas as exceções previstas no Art. 16, 4o do Decreto 70.235/1972.
Porém, nunca se deve olvidar que o Processo Administrativo em Geral, e o Fiscal
em Particular, tem como um dos seus princípios regentes e norteadores A VERDADE
MATERIAL, que obriga o julgador a não ignorar os fatos trazidos a lume, ainda que em
momento posterior como forma de se evitar injustiças.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720102/2010-63

Logo, a verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário
e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, permitindo ao contribuinte
a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário.
Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, recebo as provas
juntadas no RECURSO VOLUNTÁRIO e passo a analisá-las.
Quanto ao mérito, ao analisar as provas juntadas verifica-se, de forma inconteste,
que a condição de universitária da filha/dependente maior de 21 anos, nascida em 10/10/1986,
foi devidamente comprovada, inclusive com a assinatura do responsável e carimbo da instituição
(fls. 132/136), restando assim indubitavelmente comprovadas tais deduções.
As cédulas C juntadas extemporaneamente relativas anos calendários de 2006 a
2009 persistem com as mesmas falhas apontadas pela DRJ (fl.121), qual sejam, a ausência de
identificação dos beneficiários o que contraria o previsto nos dispositivos legais Art. 8o, § 2o, II.
Da Lei no 9.250/1995, e Decreto 3000/1999 (RIR/99), Art. 80, II, abaixo transcritos, negritei:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;(..)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Decreto 3000/1999 (RIR/99)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720102/2010-63

A corroborar este entendimento, tem-se antecedente deste Conselho:
Numero do processo: 12326.004264/2010-29
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Sep 08 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. A
dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com documentação hábil e
idônea. No caso de despesas com plano de saúde, os documentos comprobatórios
devem identificar os valores pagos relativos a cada um dos beneficiários dos serviços.
Numero da decisão: 2001-006.049
Portanto, devido a falta de comprovação dos beneficiários das despesas a título de
plano de saúde, impõe-se a manutenção das respectivas glosas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, voto por DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL no sentido de se deduzir as despesas de instrução da FILHA ELIZE ARAÚJO
MARQUES nos limites legais de cada ano-calendário. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 152
DF CARF MF
Original